Tribunal: TJMT
Processo: 1007275-42.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007275-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 320 E 321 DO CPC – EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA REPRESENTAÇÃO/AJUIZAMENTO DE AÇÃO, EM RELAÇÃO A DETERMINADO CONTRAÇÃO – INVIABILIDADE – PROCURAÇÃO QUE ATENTE AOS REQUISITOS LEGAIS DE VALIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de procuração, outorgando poderes específicos ao causídico da parte para litigar em relação a determinado contrato ou em face de determinada instituição financeira, mostra-se desarrazoada, uma vez que a procuração, colacionada à petição inicial, apresenta todos os requisitos necessários de validade, elencados no Diploma Processual Civil e na Lei Substantiva Civil.

O fato de não constar, na aludida procuração, a indicação/especificação do contrato bancário a ser controvertido em juízo, em nada interfere na validade e eficácia do mandato judicial pactuado entre o outorgado e o outorgante, uma vez que mostra-se bastante para que este possa postular em juízo em favor do mandante, a indicação de que o outorgado possui os poderes da cláusula “ad judicia”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Florentina de França Bobadilla,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento nos artigos 320 e 321 do CPC, c/c artigo 485, I, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à
“Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais”
, ajuizada em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
, pela falta de juntada de instrumento procuratório específico com referência a esta ação, ajuizada em face do banco requerido.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, a inexistência de motivos justificadores para o indeferimento da petição inicial, porquanto a peça inaugural preencheu todos os requisitos do artigo 330 do CPC.

Alega que o instrumento de mandato apresentado é plenamente válido, porquanto foi devidamente assinado e outorgado por pessoa dotada de plena capacidade civil, restando preenchimento os requisitos do artigo 654 do Código Civil.

Afirma que se mostra descabida a exigência de que a procuração contenha poderes específicos, porquanto tal requisito, imposto pelo Magistrado singular não conta do rol do artigo 105 do Código de Processo Civil.

Por fim, alega que apresentou procuração devidamente assinada, cujo documento não possui qualquer vício de irregularidade, de forma que a exigência de novo instrumento com poderes específicos, com referência ao ajuizamento desta ação, consubstancia-se excesso de formalismo.

Sem contrarrazões, porque não houve a triangularização processual (id. 98365961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento.

Isto porque, afigura-se desnecessária a exigência da outorga de procuração pela parte representada, que faça referência ao ajuizamento de determinada ação, de forma individualizada, mormente quando o instrumento de mandato atribui ao advogado poderes específicos para, dentre outras medidas, “propor ações em desfavor de todas as instituições bancárias que achar pertinentes” (sic.), conforme de verifica do documento que acompanha a petição inicial (id. 98363027).

Como cediço, a procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento público ou particular, devidamente assinado pela parte, cujo documento habilita o advogado para prática de atos processuais ordinários.

Nesse contexto, a cláusula “ad judicia” confere ao advogado poderes para a prática de todo e qualquer ato processual, com exceção daqueles mencionados na segunda parte do artigo 105 do Código de Processo Civil, que exige cláusula específica:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

(...)

§ 2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

Portanto, o advogado pode: ajuizar ação, contestar, reconvir, opor embargos do devedor, recorrer, opor exceção de incompetência, impedimento ou suspeição etc.

Por sua vez, o artigo 654 do Código Civil dispõe acerca da capacidade e do conteúdo necessário de validade do instrumento:

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

§ 1
o
O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

§ 2
o
O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida.

Desse modo, verifica-se que procuração, colacionada à petição inicial, apresenta-se plenamente válida para o fim a que se destina, porquanto se encontram presentes todos os requisitos necessários de validade elencados no Diploma Processual Civil e na Lei Substantiva Civil, uma vez que o instrumento contém a assinatura do outorgante, a indicação do lugar onde foi passada, qualificação do outorgante e outorgado, data e especificação do seu objetivo, mostrando-se apto e eficiente para cumprir seu papel a que se destina, qual seja, a representação do outorgante pelo outorgado.

Assim, o fato de não constar, na aludida procuração, a indicação/especificação do contrato bancário a ser controvertido em juízo, em nada interfere na validade e eficácia do mandato judicial pactuado entre o outorgado e o outorgante, uma vez que mostra-se bastante para que este possa postular em juízo em favor do mandante, a indicação de que o outorgado possui os poderes da cláusula “ad judicia”.

Nessa linha de intelecção, uma vez que a cláusula “ad judicia” é capaz de propiciar a validade de representação dos atos processais, o simples fato de haver outras demandas semelhantes, discutindo outros contratos de empréstimos, concentradas no juízo de origem, por si só, não permite a presunção de ausência de representatividade do outorgante, até porque, para dirimir esta questão, o diploma processual civil estabeleceu mecanismo idôneo de controle, consistente na reunião de processos pela conexão ou pela continência.

Analisando matéria semelhante, a jurisprudência pátria assim se orienta:

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. 1. JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DIRIGIDO A ESTE TRIBUNAL. 2. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO, REJEITADA. NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 3. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E
DOTADA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA ATUAR NA CAUSA. EXIGÊNCIA DESCABIDA. O INSTRUMENTO DE MANDATO GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E POSSUI PRAZO INDETERMINADO
. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 682 DO CÓDIGO CIVIL. PROCURAÇÃO, ADEMAIS, QUE ATENDE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 105 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES ESPECÍCOS PARA ATUAR NA LIDE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00015826220208160115 Matelândia 0001582-62.2020.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

Ademais, persistindo dúvidas acerca da relação entre advogado e parte, nada impede ao julgador que ordene o comparecimento desta em juízo e adote as providências legais cabíveis, caso entenda necessário.

Desse modo, reputo que a juntada de procuração, outorgando poderes específicos ao causídico da parte autora para litigar em relação a determinado contrato ou em face de determinada instituição financeira, mostra-se desarrazoada, circunstância que impõe o provimento deste apelo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, afastar a necessidade de apresentação de procuração, outorgando poderes específicos ao causídico da parte para litigar em relação a determinado contrato, razão pela qual anulo a sentença, determinando o determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021